Tribunal: TJSP
Processo: 2096946-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desconsideração da personalidade jurídica - Deferimento – Alegação dos agravantes, sócios da empresa devedora, da ausência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil – Desconsideração da personalidade jurídica que, entretanto, teve como base a teoria menor prevista no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Agravo de instrumento não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desconsideração da personalidade jurídica - Deferimento – Alegação dos agravantes, sócios da empresa devedora, da ausência dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil – Desconsideração da personalidade jurídica que, entretanto, teve como base a teoria menor prevista no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Agravo de instrumento não provido.